Tribunal: TJPA
Processo: 0062311-21.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062311-21.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO MOVENS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUAD IBNE YSKANDAR FARAH

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA PELA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO/APELADO. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. IMPROVIDO. BANCA INOBSERVOU AS REGRAS DO EDITAL QUE É A LEI DO CONCURSO. MANTIDA A SENTENÇA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Edital do concurso público estabelecia que os candidatos deveriam percorrer, no tempo de doze minutos, uma distância de 2.400 metros em uma pista olímpica de 400 m e o teste foi realizado em pista com dimensões diferentes, a saber, em pista de 360mts, tem-se que a eliminação do apelado constituiu ato administrativo ilegal.

2. Em se tratando de concurso público o edital é a Lei que o rege, e deve prevalecer entre as partes, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. Precedentes do STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0062311-21.2009.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
FUAD IBNE YSKANDAR FARAH

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
FUAD IBNE YSKANDAR FARAH
, ora apelado, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID n. 6383222):

“Diante das razões acima expedidas, rejeito as preliminares suscitadas e julgo procedente o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão que liminarmente deferiu o provimento cautelar nos autos do Processo n° 0038650-05.2009.8.14.0301, em apenso, e declaro extinto o processo com resolução de mérito (CPC/2015, ARTS. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.539,20 (hum mil e quinhentos e trinta e nove centavos), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, c/c o subitem 2.20.1 do Item XII do Anexo I (Tabela de Honorários) da Resolução nº 09, de 27/02/2018, da OAB-PA, considerando que à causa foi atribuído o valor de 100,00 (cem reais).

Custas ex lege.

Dê ciência ao Ministério Público.

Sentença que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, ante o disposto no art. 496, § 3º, II do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (ID n. 6383229) narrando que o apelado se manifestou contra o critério adotado pela Administração Pública na seleção dos candidatos por meio de concurso público para ingresso da Polícia Militar, e que pontou diversos questionamentos em relação ao teste de aptidão física, que fazia parte do certame.

Aduziu que o apelado realizou a prova de aptidão física no teste de corrida de 12 minutos no percurso de 2.400 m., e que foi eliminado em virtude de ter percorrido tão somente a metragem de 2.260 metros e que a Administração Pública agiu em estrita observância à norma editalícia em legalidade plena.

Afirmou que a convocação de candidatos para as demais fases do Concurso era realizada pela Administração Pública, e que tal matéria era reservada à discricionariedade da banca avaliadora, ao estabelecer critérios de avaliação que entendia pertinentes, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Asseverou que a exigência imposta no edital era estritamente legal e não houve violação a qualquer princípio constitucional, haja vista que foram atendidas todas as normas fixadas pelo certame na aplicação da prova.

Alegou que as alegações do apelante eram vagas e imprecisas diante da ausência de provas comprobatórias. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que reformada a sentença, fosse julgado totalmente improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência em desfavor do apelado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão constante no ID n. 6383232.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, para seja mantida incólume a sentença atacada. (ID n. 7600850. (ID n. 7600850)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que, em se tratando de concurso público o edital é a Lei que o rege, e deve prevalecer entre as partes, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que o edital, como ato oriundo da Administração Pública para disciplinar o processamento e desenvolvimento do concurso público, deve observar princípios que regem o direito administrativos, tais como o da legalidade, isonomia, publicidade e discricionariedade.

Ora, se o edital do concurso público estabelecia que os candidatos deveriam percorrer, no tempo de doze minutos, uma distância de 2.400 metros em uma pista olímpica de 400 m e o teste foi realizado em pista com dimensões diferentes, a saber, em pista de 360mts, tem-se que a eliminação do apelado constituiu ato administrativo ilegal.

De fato, a eliminação do apelado era um imperativo ilegal, em razão, justamente, do que estabelecia as regras do edital, que, repita-se, vinculavam todos os candidatos e a Administração Pública.

In casu
, conforme constante do edital a regra prevista para o teste de corrida deveria ter sido realizado em pista de atletismo com medida olímpica de 400m (ID n. 6383204 – p. 12), sendo fato incontroverso nos autos, sobretudo diante do documento de ID n. 6383214 – p. 21), que o local em que foi aplicado o primeiro teste de corrida, o tamanho da pista era de 360m, sendo razoável que tal situação guardasse nexo causal com o desempenho e eliminação do requerido, o que se comprova pelo fato de que, a quando da realização do teste pela segunda vez, por ordem judicial, desta feita em local cujas dimensões correspondiam as exigências editalícias, o candidato, ora apelado, obteve o tempo e distância exigidas em edital, conforme destacado na sentença vergastada (ID n. 6383222 – p. 07).

Assim, importa destacar que sobre tal matéria, há julgados do STJ, entendendo que a relativização das regras do edital viola o princípio da igualdade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III ?
O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

(...)

V ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifo nosso)

Por fim, como destacou à Douta Procuradoria de Justiça, em decisão concessiva do pedido de liminar, em ação cautelar, permitiu que o requerido prosseguisse no certame, logrando aproveitamento com a graduação de Cabo PM (DOE-PA nº 33.803, de 13/02/2019), constituindo-se, portanto, situação jurídica tal que, ante os princípios constitucionais de segurança jurídica e boa-fé e, considerado o excessivo decurso do tempo e a aplicabilidade da teoria do fato consumado, merece ser preservada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022